Tribunal: TJDFT
Processo: 0756910-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré Amil contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para determinar reinclusão dos autores no plano de saúde, sem cumprimento de qualquer carência, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada na fase de cumprimento de sentença. Requer a reforma da sentença para exclusão dos beneficiários do plano de saúde, por inexistência de vínculo com a pessoa jurídica FAHUB. Subsidiariamente, fixação de prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses para manutenção do plano de saúde dos recorridos, desde que realizada contraprestação devida quanto ao pagamento das mensalidades.
2. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 30, §3o, que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
3. No caso, titular e dependentes figuram como beneficiários do plano de saúde junto a ré desde 01/11/2012 (Id 16344346), muito embora a informação de adesão ao plano remonte outubro de 2006 (Id 16344347). Com o falecimento da titular (Id 16344348), a administradora do plano de saúde (Fahub) solicitou a alteração da titularidade (Id 16344390), contudo a empresa ré se recusou ao fundamento de alteração na política interna da empresa (Id 16344349).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedente: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.428.473 – SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, quarta Turma, Julgamento 25/06/2019, DJe 28/06/2019, partes: Notre Dame Intermedica Saúde S/A versus Olna Vizzotto do Prado.
5. Deste modo, deve-se assegurar a continuidade da participação dos autores como beneficiários do plano de saúde, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades.
6. O requerimento de limitação de período de manutenção do plano não foi alegado em primeiro grau de jurisdição de forma que forma que caracteriza nítida inovação recursal, a qual não deve ser objeto de apreciação, sob pena de supressão de instância.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.